Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724328-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON DA COSTA SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, representando WELINGTON DA COSTA SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Execução de Título Judicial no 0702315-44.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova consulta ao Sistema E-RIDFT para verificação da existência de outros imóveis em nome do executado para defesa de possível impenhorabilidade de bem de família. Em suas razões recursais, alega que para uma atuação concreta e efetiva da Curadoria Especial, faz-se necessária uma nova diligência no sistema E-RIDFT para verificação da incidência do artigo 1o da Lei no 8.009/1990, inclusive porque a última pesquisa foi realizada em 2018. Argumenta que deve prevalecer o princípio da cooperação para a busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da penhora e demais atos constritivos sobre o imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência para que seja realizada nova diligência no sistema E-RIDFT. Ausência de preparo diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155522987, dos autos de origem): Adoto o relatório de ID 144810953, fls. 305/307. BANCO BRADESCO propôs ação de busca e apreensão, posteriormente, convertida em ação de execução (cédula de crédito bancário, ID 11307878, fls. 99/105) contra WELINGTON DA COSTA SOUZA, em 17/11/2017. Deferida a liminar de busca e apreensão (ID 11630195, fl.115), não se logrou êxito na localização do veículo nas diligências realizadas. Inclusão de restrição sobre o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, Placa JJC8209, no sistema RENAJUD (ID 11844170, fl.118). Assim, a pedido do autor (ID 16232670, fls.145/148), foi deferido a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução (ID 16677180, fl.155). O executado foi citado por edital às fls. 176/177- ID23371020. Nomeada a Curadoria Especial, esta não opôs embargos à execução (ID 31459724, fl. 181). Conforme decisão de ID 47914916- fl.214, as partes celebraram acordo extrajudicial, em que o executado confessou o débito no valor de R$ 27.097,15, acordado com o pagamento da quantia de R$ 15.000,00, com pagamento em 36 parcelas. Todavia, no item 7 do acordo (ID 46621295, fl. 212), ficou estabelecido que o acordo não implicaria novação. Determinada a exclusão da restrição RENAJUD de fl. 118 - ID 11844170. Assim, foi deferida a suspensão da execução até o dia 16/09/2022, com a remoção da restrição sobre o veículo automotor (ID 50361371 – fl. 215). O autor noticiou o descumprimento do acordo, e requereu o prosseguimento da ação no valor integral do débito R$ 26.577,56 (ID 74609683/ 74609684, fls. 222/224). Intimado para informar o endereço do executado, o autor informou desconhecer seu paradeiro (ID 84685458, fl.228), uma vez que este foi citado por edital. Tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor pelo sistema SISBAJUD (ID 88552639, fls.231/236) restaram infrutíferas. O Curador Especial traz endereço para tentativa de citação do réu, qual seja QS 27, conjunto 4, Condomínio Parque Riacho 38, Bloco H, Apt 202, Riacho Fundo II/DF, CEP 71884-810 (ID 95800793, fl. 237). Diligências realizadas sem êxito (ID 104522439, fl. 253). Com isso, o exequente requereu a consulta ao sistema SINESP/INFOSEG, com vistas à localização de vínculo empregatício a empresas e bens de propriedade do devedor (ID 108950333, fls.265/266). Resultado das pesquisas no sistema SINESP/INFOSEG no ID 109052143, fl.269, com dois veículos de propriedade do executado localizados: GM CORSA SUPER W, Placa JEW9791 e FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, Placa JJC8209. O exequente requereu nas petições de IDs 110626691 e 112849390 (fls.271/272 e 275) nova pesquisa perante o sistema RENAJUD para localização de veículos de propriedade do devedor, o qual foi indeferido (ID 122507298, fls. 279/280). Após pesquisa ao DETRAN/DF, o exequente manifestou seu desinteresse na penhora (ID 132987302, fls. 293/294) em relação ao veículo de placa JJC8209 - FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 em razão de constar restrição de alienação fiduciária ativa e em relação ao veículo de placa JEW-9791, o Credor informa que não tem interesse na penhora devido aos débitos que o veículo. Acrescento que foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel Apartamento 202, situado no 2o Pavimento, do Bloco H, a ser edificado no Lote no 1, do Conjunto 04, da Quadra QS-27, do Setor Habitacional Riacho Fundo II, Matrícula no 89.399 (ID133881929, fls. 302/304). O credor juntou cópia da matrícula com a averbação da penhora e requereu expedição de mandado de avaliação (ID 133881937, fl. 315). Foi expedido ofício No 7/2023 ao credor fiduciário (BANCO DO BRASIL) para que informe o valor para quitação do contrato de alienação do imóvel do qual foi penhorado os direitos aquisitivos (ID 146820860, fl. 321). A curadoria especial requer a realização de pesquisa pelo ERIDFT para averiguar se o imóvel se trata de bem de família (ID 145386304, fl. 326). Foi juntado e-mail em resposta ao Ofício 07/2023, enviado pelo BRB, porém não foi juntado o conteúdo do ofício de resposta (ID 154363702, fl. 327). Decido. A Curadoria Especial requer a realização de pesquisa via E-RIDFT para averiguar se o imóvel sobre o qual recai a penhora seria um bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos da lei. Como é cediço, a Curadoria Especial atua na defesa dos interesses do executado, sendo que a atuação do curador especial se restringe aos limites do processo, não havendo como confundi-la com a representação material. Assim, uma vez penhorados os direitos aquisitivos da parte, tendo esta parte acesso direto à matrícula do imóvel, não há como se inferir que é do interesse do devedor impugnar o ato executivo. Do contrário, pode ser opção do devedor a manutenção dos atos executivos realizados, de modo a quitar o montante executado e diminuir o valor dos acréscimos ao débito principal. Com isso, entendo que é do exclusivo interesse do executado demonstrar interesse na baixa da penhora. Ademais, já foi realizada a pesquisa pelo E-RIDFT (ID 19361856, fl. 173). Por mais que fosse realizada nova pesquisa e confirmado que exista apenas um único imóvel em nome da parte devedora, isto não faz com que de forma automática se considere este um bem de família, sem que haja outra comprovação. Além disso, esta pesquisa não consulta os cartórios de outras unidades da federação. Acrescento ainda, que no caso em testilha, houve tentativa infrutífera de citação da parte executada no endereço do imóvel que teve seus direitos aquisitivos penhorados (ID 104522439, fl. 253), corroborando para o fato de que não se trata de um bem de família, pois aparentemente o executado sequer mora lá. Indefiro, portanto, a realização de nova pesquisa pelo E-RIDFT. Fica a Curadoria Especial intimada da penhora (ID 133881929, fls. 302/304). Registro, ainda, que deve ter ocorrido algum equívoco no momento de encaminhar o ofício no7/2023 (ID 146820860, fl. 321), pois apesar de ter sido endereçado para o BANCO DO BRASIL, foi respondido pelo BRB (ID 154363702, fl. 327). Como não foi juntado o conteúdo do ofício de resposta, certifique-se a Secretaria o ocorrido, encaminhando o ofício de forma correta, se o caso. Aguarde-se a resposta do credor fiduciário acerca da situação do contrato de alienação fiduciária para somente então expedir mandado de avaliação, pois eventual débito do contrato deve ser considerado para realização da diligência. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destaquei) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorrera há mais de 1 (um) ano, à RENAJUD há mais de dois anos e à INFOJUD há mais de três anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome da executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681830, 07051426920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (....) 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680898, 07320596220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a última consulta aos sistemas E-RIDF foi realizada em 20/8/2018 (ID 19361856 dos autos de origem). Resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável. Ademais, eventual rejeição à tese defensiva de impenhorabilidade do bem imóvel sob a alegação de ser o único bem de família, depende de pedido expresso nesse sentido e não apenas da justificativa apresentada para o pedido de realização da nova diligência. Outrossim, o executado está sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Dessa forma, não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato ao agravado, vez que a penhora do imóvel em questão está efetivada e garantida. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 17:37:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador